Tribunal: TJMT
Processo: 1013069-31.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013069-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), ESTELA COSTA DO BOM DESPACHO QUEIROZ - CPF: 843.364.391-68 (AGRAVADO), SANDRA SANTOS SILVA - CPF: 630.962.182-34 (ADVOGADO), J. V. C. D. Q. - CPF: 098.227.531-52 (AGRAVADO), ESTELA COSTA DO BOM DESPACHO QUEIROZ - CPF: 843.364.391-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por hospital filantrópico contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a denunciação à lide da seguradora, nos autos de ação de indenização por violência obstétrica decorrente de manobra de Kristeller.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) verificar se o hospital agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) aferir a possibilidade de denunciação à lide da seguradora contratada, à luz do regramento das relações de consumo.

III. Razões de decidir

3. A concessão de gratuidade à pessoa jurídica exige comprovação robusta de hipossuficiência, conforme Súmula 481 do STJ, o que não foi demonstrado nos autos. A elevada capacidade operacional do hospital evidencia fluxo financeiro incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4. A denunciação da lide é vedada nas ações fundadas em responsabilidade por fato do serviço nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC, sendo a jurisprudência pacífica quanto à inaplicabilidade do instituto nesse contexto.
5. O pedido subsidiário de chamamento ao processo não foi apreciado pelo juízo de origem, sendo vedado seu exame em grau recursal sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A pessoa jurídica sem fins lucrativos não faz jus à gratuidade da justiça sem comprovação efetiva de sua incapacidade financeira.
2. É vedada a denunciação à lide nas ações de responsabilidade por fato do serviço fundadas em relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 99, §2º; CDC, arts. 3º e 88.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.288.943/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15/09/2015; STJ, AgRg no REsp 1.523.269/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2015; TJ-MT, AI 1024172-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos por Violência Obstétrica por Manobra de Kristeller (processo nº 1004592-23.2019.8.11.0002) movida por
ESTELA COSTA DO BOM DESPACHO QUEIROZ E JOSÉ VICTOR COSTA DE QUEIROZ
, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e rejeitou a denunciação à lide da seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que presta relevantes serviços à comunidade mato-grossense há mais de 50 anos, sendo que mais de 90% dos serviços prestados são voltados aos beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS), que possui certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS), além de ser declarada de utilidade pública nos âmbitos municipal, estadual e federal e que enfrenta grave crise financeira, com índice de liquidez geral de 0,71, o que significa que possui apenas R$ 0,71 para cada R$ 1,00 de dívida, além de apresentar prejuízo líquido no exercício de R$ 1.031.375,43.

Afirma, ainda, que sofre com atrasos nos repasses de verbas pelo Município de Cuiabá e com a defasagem da tabela do SUS, o que compromete sua saúde financeira.

Diz que possui apólice de seguro de responsabilidade civil profissional junto à CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, razão pela qual requer a denunciação à lide da seguradora.

Subsidiariamente, caso não seja deferida a denunciação à lide, requer o chamamento ao processo da seguradora, com base no art. 101, II, do CDC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e deferida a denunciação à lide da seguradora.

O efeito suspensivo foi indeferido assim como a concessão dos benefícios da assistência judiciária, conforme decisão de id. 282749374.

Recolhimento do preparo, de forma parcelada, consta em id. 295702379 e id. 284903857.

Os agravados, devidamente intimados, não apresentaram contraminuta, conforme certidão de id. 299773855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos por Violência Obstétrica por Manobra de Kristeller (processo nº 1004592-23.2019.8.11.0002) movida por
ESTELA COSTA DO BOM DESPACHO QUEIROZ E JOSÉ VICTOR COSTA DE QUEIROZ
, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e rejeitou a denunciação à lide da seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.

O recurso não merece provimento.

DA JUSTIÇA GRATUITA

No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, embora o agravante tenha apresentado documentos que comprovam sua natureza filantrópica e sem fins lucrativos, entendo que tais elementos, por si só, não são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira.

Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, mesmo aquelas sem fins lucrativos, exige a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado demonstrações contábeis indicando índice de liquidez geral de 0,71 e prejuízo líquido no exercício, tais documentos não são suficientes para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente considerando o porte da instituição e o volume de atendimentos realizados.

Ademais, o próprio agravante informa que realiza cerca de 3.500 atendimentos mensais, entre internações, exames e consultas em diversas especialidades, além de 900 partos por mês, o que evidencia significativa movimentação financeira, ainda que parte considerável dos atendimentos seja realizada pelo SUS.

Nesse contexto, entendo que o agravante não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Sobre a matéria em debate, trago os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Tese de julgamento
: 1
A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva de sua incapacidade financeira por meio de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10241726920248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO – HOSPITAL BENEFICENTE – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, § 2º, CPC – POSSIBILIDADE DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais em parcela única, faz jus ao parcelamento do encargo
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10297686820238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2024)

DA DENUNCIAÇÃO À LIDE

Quanto ao pedido de
denunciação à lide da seguradora
, melhor sorte não assiste ao agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o hospital agravante se enquadra no conceito de fornecedor de serviços, nos termos do art. 3º do CDC, e os agravados, na condição de pacientes, são consumidores dos serviços médico-hospitalares prestados.

O fato de o atendimento ter sido realizado pelo SUS não afasta a incidência do CDC, pois o hospital, ainda que filantrópico, atua como prestador de serviço de saúde, sendo remunerado pelo poder público para tanto.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, que veda expressamente a denunciação da lide nas ações de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

A vedação à denunciação da lide nas relações de consumo tem por objetivo evitar a inserção de discussão estranha à relação de consumo no processo, o que poderia retardar a solução da lide principal e prejudicar o consumidor.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a denunciação da lide é incompatível com as ações que envolvem relação de consumo. A propósito, eis os precedentes do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.
83
/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. (...) 2. É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, nos termos do art.
88
do
CDC
. Incidência da Súmula n.
83
/STJ. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp nº. 1.288.943/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 15/09/2015, DJe de 21/09/2015) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL. INDENIZAÇÃO. (...) DENUNCIAÇÃO À LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL DO ART.
88
DO
CDC
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
2. A Corte local assentou a compreensão de que a relação que envolve as partes possui natureza consumerista, portanto, a denunciação à lide, de fato, não teria lugar, visto que é vedada pelo art.
88
do
Código de Defesa do Consumidor
.
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Resp nº. 1.523.269/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma/STJ, julgado em 25/08/2015, DJe de 17/09/2015) (destaquei)

Esse também é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA E ERRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DE SEGURADORA E O PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO NOSOCÔMIO – ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE PÚBLICO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Tratando-se de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide, a teor do art. 88 do CDC.
(TJ-MT 10210765120218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Quanto ao
pedido subsidiário de chamamento ao processo da seguradora
, com fundamento no art. 101, II, do CDC, também não merece acolhimento,
sob pena de supressão de instância
, vez que não foi submetido à análise do Juízo de Primeira Instância.

Assim, não há como conhecer o pedido subsidiário de chamamento ao processo da seguradora, devendo o agravante, se for o caso, ajuizar ação regressiva autônoma contra a seguradora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025